Tribunal: STM
Processo: 7000222-79.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUARTEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE EX-MILITAR, PELA PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 240, § 4º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). A DECISÃO RECORRIDA BASEOU-SE NA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, SOB O ARGUMENTO DE QUE O CRIME OCORREU CONTRA CIVIL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SUPOSTA ATIPICIDADE MATERIAL. CONSTA NOS AUTOS QUE O DENUNCIADO, APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, SUBTRAIU BENS DE PERMISSIONÁRIA CIVIL (MOCHILA, CAIXA DE SOM, ÓCULOS E FACA) NO INTERIOR DE UM BATALHÃO DE INFANTARIA, UTILIZANDO CHAVE DO ESTABELECIMENTO OBTIDA PREVIAMENTE DE FORMA ASTUCIOSA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PERMISSIONÁRIA CIVIL LOCALIZADO DENTRO DE UNIDADE MILITAR CARACTERIZA-SE COMO LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO; E (II) ESTABELECER SE É APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO FURTO DE BENS AVALIADOS EM R$ 618,51, PRATICADO MEDIANTE PREMEDITAÇÃO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO EM AMBIENTE MILITAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. CARACTERIZA-SE COMO LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PERMISSIONÁRIO SITUADO DENTRO DO QUARTEL, POIS A NATUREZA JURÍDICA DO IMÓVEL PERMANECE PÚBLICA E SOB RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO MILITAR, QUE FIRMA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, NOS TERMOS DO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
4. AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANDO A CONDUTA APRESENTA ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE, DEMONSTRADO PELA PREMEDITAÇÃO DO AGENTE E PELA VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA DISCIPLINA.
5. CONSIDERA-SE INAPROPRIADA A APLICAÇÃO DA BAGATELA NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANDO O VALOR DA RES FURTIVA (R$ 618,51) SUPERA O PARÂMETRO DE PEQUENO VALOR E A ANÁLISE EXIGE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DETALHADA.
6. VERIFICA-SE A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL QUANDO A DENÚNCIA ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, AMPARADA EM CONFISSÃO DO INDICIADO, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E LAUDOS PERICIAIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O FURTO PRATICADO POR MILITAR DA ATIVA CONTRA PERMISSIONÁRIA CIVIL EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENTRO DE UNIDADE MILITAR CONFIGURA CRIME MILITAR POR OCORRER EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 2. A PREMEDITAÇÃO E A OFENSA AOS VALORES DA CASERNA IMPEDEM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO VALOR ECONÔMICO DOS BENS SUBTRAÍDOS.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 6º, ART. 9º, II, "B", ART. 240, § 4º; CPPM, ART. 77, ART. 439; RISTM, ART. 81, § 3º; CF/1988, ART. 124.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STM, APELAÇÃO Nº 7000245-64.2021.7.00.0000, REL. MIN. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, J. 17.02.2022; STM, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1988.01.005836-8, REL. MIN. GEORGE BELHAM DA MOTTA, J. 05.09.1988; E STF, RHC Nº 218677 AGR/SC, REL. MIN. ANDRÉ MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, J. 27.10.2023.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 23/02/2026 A
26/02/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000222-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RENA PEREIRA DE OLIVEIRA
ADVOGADO(A): AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 23/02/2026, às 13:30, a 26/02/2026, às 18:00, na sequência 15, disponibilizada no
DE de 15/12/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO; POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA PRELIMINAR
DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO, SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, COM FUNDAMENTO NO § 3º DO ART. 81
DO RISTM. EM SEGUIDA, O TRIBUNAL, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE,
DECIDIU DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA
CASSAR A DECISÃO RECORRIDA E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM
DESFAVOR DO EX-SD EX RENÃ PEREIRA DE OLIVEIRA, DETERMINANDO A
BAIXA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000222-79.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: RENA PEREIRA DE OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
FURTO
QUALIFICADO.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ESTABELECIMENTO COMERCIAL EM QUARTEL. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
SUFICIÊNCIA
DE
INDÍCIOS. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1.
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
INTERPOSTO
PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU
A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DE EX-MILITAR, PELA
PRÁTICA, EM TESE, DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 240,
§ 4º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR). A DECISÃO RECORRIDA
BASEOU-SE NA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO,
SOB O ARGUMENTO DE QUE O CRIME OCORREU CONTRA CIVIL
EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL, E NA APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA POR SUPOSTA ATIPICIDADE
MATERIAL.
CONSTA
NOS
AUTOS
QUE
O
DENUNCIADO,
APROVEITANDO-SE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA,
SUBTRAIU BENS DE PERMISSIONÁRIA CIVIL (MOCHILA, CAIXA
DE SOM, ÓCULOS E FACA) NO INTERIOR DE UM BATALHÃO DE
INFANTARIA,
UTILIZANDO
CHAVE
DO
ESTABELECIMENTO
OBTIDA PREVIAMENTE DE FORMA ASTUCIOSA.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. HÁ DUAS QUESTÕES EM DISCUSSÃO: (I) DEFINIR SE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PERMISSIONÁRIA CIVIL
LOCALIZADO DENTRO DE UNIDADE MILITAR CARACTERIZA-SE
COMO LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR PARA FINS
DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO;
E (II) ESTABELECER SE É APLICÁVEL O PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA AO FURTO DE BENS AVALIADOS EM R$ 618,51,
PRATICADO MEDIANTE PREMEDITAÇÃO E DURANTE O REPOUSO
NOTURNO EM AMBIENTE MILITAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. CARACTERIZA-SE COMO LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PERMISSIONÁRIO
SITUADO DENTRO DO QUARTEL, POIS A NATUREZA JURÍDICA DO
IMÓVEL PERMANECE PÚBLICA E SOB RESPONSABILIDADE
ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO MILITAR, QUE FIRMA A
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, NOS TERMOS DO
ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
4. AFASTA-SE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
QUANDO
A
CONDUTA
APRESENTA
ELEVADO
GRAU
DE
REPROVABILIDADE, DEMONSTRADO PELA PREMEDITAÇÃO DO
AGENTE E PELA VIOLAÇÃO AO PRECEITO DA DISCIPLINA.
5. CONSIDERA-SE INAPROPRIADA A APLICAÇÃO DA BAGATELA
NA FASE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUANDO O VALOR DA
RES FURTIVA (R$ 618,51) SUPERA O PARÂMETRO DE PEQUENO
VALOR
E
A
ANÁLISE
EXIGE
INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA
DETALHADA.
6. VERIFICA-SE A PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO
PENAL QUANDO A DENÚNCIA ATENDE AOS REQUISITOS DO ART.
77 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR, AMPARADA EM
CONFISSÃO DO INDICIADO, DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E
LAUDOS PERICIAIS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
TESE DE JULGAMENTO: “1. O FURTO PRATICADO POR MILITAR
DA
ATIVA
CONTRA
PERMISSIONÁRIA
CIVIL
EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL DENTRO DE UNIDADE MILITAR
CONFIGURA CRIME MILITAR POR OCORRER EM LUGAR SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. 2. A PREMEDITAÇÃO E A OFENSA
AOS VALORES DA CASERNA IMPEDEM A APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, INDEPENDENTEMENTE DO
VALOR ECONÔMICO DOS BENS SUBTRAÍDOS.”
_______________________________
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPM, ART. 6º, ART. 9º, II, "B",
ART. 240, § 4º; CPPM, ART. 77, ART. 439; RISTM, ART. 81, § 3º; CF/1988,
ART. 124.
JURISPRUDÊNCIA
RELEVANTE
CITADA:
STM, APELAÇÃO
Nº
7000245-64.2021.7.00.0000, REL. MIN. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, J.
17.02.2022;
STM,
RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO
Nº
1988.01.005836-8, REL. MIN. GEORGE BELHAM DA MOTTA, J.
05.09.1988; E STF, RHC Nº 218677 AGR/SC, REL. MIN. ANDRÉ
MENDONÇA, SEGUNDA TURMA, J. 27.10.2023.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do recurso; por unanimidade, em não conhecer
da preliminar de amplitude do efeito devolutivo do recurso, suscitada pela Defensoria
Pública da União, com fundamento no § 3º do art. 81 do RISTM; e, no mérito, por
unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso ministerial, para cassar a decisão
recorrida e receber a denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex RENÃ PEREIRA DE
OLIVEIRA, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
prosseguimento do feito.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), em face da decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª
Auditoria da 1ª CJM, proferida nos autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000860-
19.2024.7.01.0001, que rejeitou a denúncia em desfavor do ex-Soldado do Exército RENÃ
PEREIRA DE OLIVEIRA, como incurso, em tese, no art. 240, § 4º, do CPM (furto
qualificado).
Narra a exordial acusatória que, em 23/7/2024, por volta das 18h, após o pôr do
sol, no interior do 27º Batalhão de Infantaria Pára-quedista (27º BI Pqdt), sediado na cidade
do Rio de Janeiro/RJ, o ex-Sd RENÃ subtraiu uma mochila de assalto, uma caixa de som, um
óculos de sol bluetooth e uma faca de combate, do estabelecimento de artigos militares
localizado nas dependências 27º BI Pqdt.
Segundo a Denúncia, o acusado utilizou-se da chave da loja, a qual teria
encontrado no chão do referido estabelecimento, na manhã daquele dia, a subtração dos
referidos objetos importaram em prejuízo à permissionária LEA CRISTINA ALVES DA
SILVA, da ordem de R$ 618,51 (seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), de
acordo com o Laudo Pericial nº 62/2024, razão pela qual o MPM imputa ao Denunciado a
prática do crime do art. 240, § 4º, do CPM (IPM, Evento 30, Doc. 1, fls. 62/74; Evento 39,
Doc. 1, fls. 2/4):
Consta dos inclusos autos que, em 23 de julho de 2024, por volta de 18h00min, o agente
subtraiu para si coisa alheia móvel - mochila de assalto, caixa de som, óculos de sol bluetooth
e uma faca de combate
1 - de propriedade de Lea Cristina Alves da Silva, permissionária de
estabelecimento de artigos militares existente nas dependências do 27º BIPqdt.
De acordo com o apurado, o Soldado Renã, no citado dia, pela manhã, enquanto tomava café
na loja em tela, visualizou sua chave no chão, tendo chutado-a para fora, guardando-a. No
mesmo dia, no mencionado horário, entrou no local e levou consigo os citados bens.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O indiciado assumiu a subtração dos citados objetos, os quais, de acordo com o Laudo
Pericial nº 62/2024, perfazem o valor de R$ 618,51 (fls. 64/76 do item 1 do evento 30).
Teria ocorrido ainda o extravio de dois chaveiros em formato de pino de granada, outra faca
de combate e um carregador portátil, contudo, a vítima manifestou-se no sentido de não ser
ressarcida (fls. 53 do item 1 do evento 30).
Dessarte, de acordo com os elementos de informação, verifica-se que a materialidade e
autoria delitivas estão caracterizadas, razão pela qual o Parquet Militar está convencido da
prática delituosa, senão vejamos.
A materialidade delitiva está demonstrada pelas declarações da vítima Léa Cristina e de sua
filha Talita Cristina, que também trabalha na loja de artigos militares, ao afirmarem que, em
24 de abril de 2024, ao abrirem o estabelecimento, notaram que não estava da mesma forma
que haviam deixado no dia anterior (fls. 47/48 do item 1 do evento 30).
Frise-se que a autoridade policial-militar elaborou auto de reconhecimento de objetos e laudo
de avaliação dos bens devolvidos por Renã, em observância ao artigo 342 do CPPM.
A autoria, por seu turno, também é inequívoca, eis que o denunciado admitiu a conduta para o
Comandante de Companhia Capitão Jhonisson Apolinário Cavalcanti (fls. 50/51 do item 1 do
evento 30) e em sede de interrogatório (fls. 56/57 do item 1 do evento 30).
Destaque-se que Renã já havia sido ouvido, na condição de testemunha, quando negou
envolvimento nos fatos (fls. 46 do item 1 do evento 30). Também vale ressaltar que, durante as
investigações, já pairavam suspeitas em relação ao investigado, como se verifica no
depoimento do Cabo Wellington Pinheiro Tavares (fls. 49 do item 1 do evento 30).
Sobre a natureza militar da infração penal perpetrada, embora haja divergência doutrinária
sobre o conceito de local sob administração militar, o Superior Tribunal Militar já decidiu que
condutas como a praticada têm repercussão na disciplina esperada em Organizações
Militares, sendo que toda a área que circunda o estabelecimento de Léa Cristina está sujeita à
administração castrense. Nesse sentido é o Recurso em Sentido Estrito nº 2008.01.007578-5 -
SP.
Oportuno pontuar que, tão logo notou a subtração de seus bens, Léa procurou o Comando
do 27º BIPqdt, conforme documento às fls. 11 do item 1 do evento 30, o que demonstra que a
própria vítima acreditava estar sob administração militar.
Assim, o fato encontra tipicidade indireta no artigo 9º, II, ‘b’, do Decreto-lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969, Código Penal Militar (CPM).
Não bastasse, Renã, em sua primeira oitiva, asseverou estar em missão relativa à verificação
de viaturas junto à garagem, o que faz incidir também a alínea ‘c’ do mencionado
dispositivo legal.
Por fim, verifica-se que o delito ocorreu após o pôr do sol, caracterizando o período noturno.
Diante do exposto, o Ministério Público Militar denuncia Renã Pereira de Oliveira como
incurso no crime militar capitulado no artigo 240, § 4º (furto qualificado), do CPM.
Requer que esta seja recebida e autuada, instaurando-se o devido processo penal militar, nos
termos do artigo 396 e seguintes do CPPM, a ser julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, a citação do denunciado para apresentar resposta à acusação, a
produção das provas admitidas em direito, em especial a oitiva das pessoas indicadas, e a
realização de interrogatório ao final, seguindo-se no feito até o decreto condenatório.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rol de pessoas a serem ouvidas:
- Lea Cristina Alves da Silva (vítima).
- Capitão Jhonisson Apolinário Cavalcanti (testemunha).
- Cabo Wellington Pinheiro Tavares (testemunha). (Grifos nossos e no original).
O MPM consignou nos autos ter deixado de oferecer Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP), em razão do disposto no art. 18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101, de
26/9/2018, do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM)
2.
Registrou, também, que não pugnou pelo sursis processual, ante a restrição do
art. 90-A da Lei nº 9.099/95, corroborada pelo Enunciado de Súmula nº 9 do STM
3 e pelo
Enunciado nº 2 da Carta do 9º Encontro do Colégio de Procuradores de Justiça Militar
(9ECPJM)
4. Ademais, por se tratar de imputação de crime cuja pena mínima é superior a 1
(um) ano (IPM, Evento 39, Doc. 1, fl. 1).
Em 22/1/2025, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª
CJM rejeitou a denúncia, por falta de justa causa e incompetência da Justiça Militar da
União (JMU) (IPM, Evento 43 - RSE, Evento 5, Doc. 1):
DECISÃO
[...]
6. Fundamento e concluo. Nesse compasso, considerando-se todos os elementos de prova que
integram o presente procedimento informativo, deve ser rejeitada a Denúncia.
7. Inicialmente, ainda que se verifique que o militar subtraiu os bens de propriedade de Lea
Cristina Alves da Silva, permissionária de estabelecimento de artigos militares existente nas
dependências do 27º BIPqdt, deve-se sopesar que, a uma, não se trata de crime militar; e, a
duas, não há tipicidade material.
8. Como é sabido, o conceito de crime militar encontra-se definido no CPM (artigos 9º e 10).
E, não havendo perfeita adequação da conduta às hipóteses exaustivas do artigo 9º do CPM,
não há alternativa senão reconhecer a incompetência desta Justiça Especializada.
9. No caso, o ‘Parquet’ Castrense teria considerado a tipicidade indireta do artigo 9º, inciso
II, alínea ‘b’, do CPM. Entretanto, a ventilada alínea ‘b’, contempla o critério ‘ratione
loci’ para a configuração do crime militar, sendo primordial a análise do local onde o crime é
cometido.
9.1 Na causa de pedir inserta na Denúncia, o MPM também alegou incidir a alínea ‘c’ do
inciso II do artigo 9º do CPM, em razão de o Denunciado, na primeira entrevista, ter
asseverado estar em missão relativa à verificação de viaturas ‘junto’ à garagem.
9.2 Contudo, percebe-se que tal dispositivo trata de crime praticado por militar em serviço,
não podendo uma menção isolada de ‘estar em missão’ ser considerada como prova de que o
militar estava de serviço (por exemplo, serviço de escala).
9.2.1 A expressão ‘estar em missão’ é de vasta utilização no meio militar. Ademais, nem sequer
eventual pertinente escala de serviço consta nos autos.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9.2.2 Nesse ponto, com o devido respeito, o MPM deve se desincumbir do ônus de provar que
o militar estava de serviço.
10. De qualquer sorte, de acordo com a lição de Cícero Robson Coimbra Neves, ‘não podem
ser enquadrados como locais sujeitos à Administração Militar aqueles dos quais a
Administração apenas zela, sem exercer uma real administração [...] na ausência de
definições legais, propomos que lugar sob a Administração Militar seja compreendido como
aquele ambiente, senão fixo, ao menos amplo, sobre o qual a Administração Militar exerça
domínio total ou preponderante e devidamente guarnecido com efetivo de segurança e
sinalização evidente nesse sentido.’
5
10.1 Dessa forma, considerando-se que o crime teria ocorrido dentro de estabelecimento de
artigos militares, gerenciado pela permissionária Lea Cristina Alves da Silva, que se
encontrava nas dependências do 27º BIPqdt, ou seja, em local onde a Administração Militar
não exercia, efetivamente, a administração alguma, fica claro e evidente não se tratar
de lugar sujeito à Administração Militar, ainda que toda a área ‘ao redor’ esteja sujeita à
Administração Militar.
10.2 E mais, o distante Recurso em Sentido Estrito nº 2008.01.007578-5/SP, do STM, citado
pelo MPM na Denúncia, teria contemplado caso concreto que se distingue do ‘aqui’
verificado, que teria ocorrido dentro de estabelecimento (civil) de artigos militares. E no
julgado apresentado pelo MPM, teria havido uma tentativa de furto a caixa eletrônico e a
agência bancária, localizados nas dependências de uma organização militar, e ‘todos os atos
executórios atribuídos, em tese, aos indiciados, foram praticados do lado de fora da agência
bancária’, conforme teria pontuado o Magistrado togado que entendeu ser da competência da
Justiça Militar.
10.3 Não custa realçar que longe está de o local dos fatos traduzir o lugar em que as
instituições militares desenvolvem suas atividades.
10.3.1 Vale dizer: ainda que o fato narrado tenha ocorrido dentro de uma OM, tal
circunstância nem sempre determina a competência da Justiça Militar Federal,
principalmente quando não se subsome às hipóteses do artigo 9º do Código Penal Militar,
notadamente o inciso II, uma vez que, desde logo, houve a ventilada subtração de bens de
propriedade privada.
10.3.2 Ou seja, o que está em apuração é o dito furto de bem (bens) privado e não, por
exemplo, a invasão à unidade militar, não importando, pois, eventual ação delituosa em
ataque às instituições militares.
11. Se assim é, nos limites, não há tipicidade indireta no fato em análise, isto é, não se
amolda às hipóteses taxativas dos incisos do artigo 9º do CPM - que definem as hipóteses de
crimes militares em tempos de paz -; razão pela qual afasta a adequação típica (secundária)
da conduta às circunstâncias fixadas, repita-se, no artigo 9º, incisos I, II e III, do CPM. Enfim,
novamente, não sendo local sujeito à Administração Militar, patente a incompetência da
JMU para eventual arquivamento, ou mesmo processamento e julgamento do feito.
12. De toda forma, se assim não fosse, diga-se, ainda que se a JMU fosse competente, ficaria
latente a atipicidade material no caso em tela.
12.1 É dizer: fato é que o valor total dos bens subtraídos é de pequena consideração, e,
ainda, de acordo com o interrogatório do Indiciado, o Denunciado ‘se propôs, a partir
daquele momento, arcar com todo o prejuízo da Sra. LEA. Disse estar arrependido e fez
questão de pedir desculpas pra Sra. LEA, pessoalmente’ (Evento 30.1, e-fl. 57).
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.2 De acordo com o Relatório do IPM, ‘O Laudo Pericial nº 62/24 - Ch Pol, de 28 0UT 24
constatou, dos objetos apreendidos (quatro itens), o preço médio de um par de óculos é de
R$141,61 (cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos); o preço médio de uma faca
de combate é R$87,93 (oitenta e sete reais e noventa e três centavos); o preço médio da caixa
de som é de R$116,29 (cento e dezesseis reais e vinte e nove centavos); o preço médio da
mochila de assalto é R$272,68 (duzentos e setenta e dois reais e sessenta e oito centavos). Um
prejuízo total dos itens devolvidos é de aproximadamente R$618,51 (seiscentos e dezoito
reais e cinquenta e um centavos)’ (Evento 30.1, e-fl. 83).
12.3 Não é só. Na inquirição da proprietária dos bens subtraídos, constam as seguintes
informações: ‘não quer ser ressarcida de mais nada’ e ‘reafirma que não deseja
ressarcimento’ (Evento 30.1, e-fl. 53).
12.4 Portanto, depreende-se que o dano causado não foi reparado por não ter sido dada
oportunidade ao então Indiciado para fazê-lo, além de haver manifesto e claro desacordo da
proprietária dos bens subtraídos quanto à reparação/ressarcimento (Evento 30.1, e-fl. 53).
12.4.1 Lembre-se de que o objeto jurídico tutelado pelo crime em tese é o patrimônio.
12.5 Se assim é, novamente, queira ou não, fato é que o valor total subtraído é de pequena
monta, e ensejaria a incidência do Princípio da Insignificância, nos moldes dos parágrafos
1º e 2º do artigo 240 do CPM.
13. Nessa trilha, o próprio legislador teria positivado a possibilidade da incidência do
Princípio da Insignificância em alguns crimes contra o patrimônio no CPM, como é o caso
aqui visto.
13.1 E não custa rememorar que o Supremo Tribunal Federal teria estipulado quatro critérios
que deveriam ser atendidos para se aplicar a incidência do princípio da insignificância:
a) conduta minimamente ofensiva; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido
grau de reprovabilidade do comportamento; e d) lesão jurídica inexpressiva. É a hipótese.
14. Não obstante, apesar de evidentes a conduta minimamente ofensiva e a ausência de
periculosidade da ação, vale dizer que - ao se analisar a reprovabilidade do comportamento -
a conclusão a que se chega é a de que todo e qualquer crime acabaria por afetar a
hierarquia e a disciplina militares e, por conseguinte, representaria uma conduta
reprovável.
14.1 Portanto, não se tornaria possível rejeitar de modo geral a aplicação do princípio da
insignificância por considerar que, ferindo hierarquia e disciplina, automática e
necessariamente, a conduta traria em si mesma elevado grau de reprovabilidade.
14.2 Outrossim, o valor total subtraído pelo Denunciado traduz, repita-se, o montante de R$
618,51 (seiscentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos). Ora, em que pese a ofensa não
ter sido dirigida a patrimônio da Administração Militar, verifica-se, de um lado, que o valor
do salário mínimo (mensal) é de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais); de outro, a
execução fiscal por débitos para com a Fazenda Nacional é promovida somente quando a
dívida é superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme a Portaria MF nº 75, de 22 de
março de 2012; nada seria mais coerente e proporcional do que tomar como insignificante
um valor que não representaria nem 10% (dez por cento) do valor que a Fazenda Nacional
consideraria mínimo para demandar judicialmente seus devedores.
14.3 E, ainda, repita-se, o dano causado não foi reparado por não ter sido dada a
oportunidade ao então Indiciado de efetuar a reparação/ressarcimento, além de haver
manifesto e claro desacordo da proprietária dos bens subtraídos quanto à
reparação/ressarcimento (Evento 30.1, e-fl. 53).
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

14.3.1 Enfim, pela lógica, a lesão jurídica ao patrimônio da vítima (permissionária de
estabelecimento de artigos militares) é ‘inexpressiva’.
15. Por todo o exposto, REJEITO A DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público Militar a
desfavor do SD Renã Pereira de Oliveira, por estarem ausentes duas das ‘condições’ da ação
penal militar, dos requisitos necessários para um provimento final, quais sejam: a)
possibilidade jurídica do pedido pela inexistência de crime de competência da Justiça
Militar, com base no artigo 78, alínea ‘b’ e § 3º, do CPPM, com a remessa/direcionamento
dos autos ao juiz competente (Justiça Estadual); e b) a ausência de justa causa, com base no
artigo 395, inciso III, do CPP, c/c os artigos 3º, alínea ‘a’, e 78, alínea ‘b’, ambos do CPPM.
Registre-se. Cientifiquem-se o MPM, eventual defensor(a) e a Ofendida. Comunique-se.
Todas as demais providências e/ou ajustes pela Secretaria/OJAF.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Contra tal decisão recorre, tempestivamente, o Parquet Castrense, alegando que
o acusado, ao ser interrogado na condição de Indiciado, confessou a prática do furto (IPM,
Eventos 30, Doc. 1, fls. 44, 54 e Evento 46, Doc. 1, fl. 1) (Grifo nosso).
O MPM sustenta que a conduta do acusado, nos termos constantes da Denúncia,
caracteriza prática do crime do art. 240, § 4º, do CPM, adequando-se à hipótese prevista na
alínea “b”, inciso II, do art. 9º do CPM.
O MPM sustenta, em síntese, que a aplicação do princípio da insignificância, no
caso concreto, não se justificativa, considerando-se a natureza do crime e o posicionamento
mais rigoroso da Justiça Militar em relação à matéria, como se verifica no seguinte trecho
da ementa da Apelação nº 7000272-18.2019.7.00.0000, julgada em 1º/7/2019:
“II - É firme a jurisprudência da Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do
princípio da insignificância, afastando o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal,
quando se está diante da prática do crime de furto por militar dentro do quartel, uma vez
que há violação de princípios e de valores adotados como pilares das Forças Armadas.
Nesse caso, avalia-se não só o valor do dano decorrente da prática delituosa, mas também
outros aspectos relevantes da conduta imputada ao agente, de quem se espera conduta
exemplar dentro da Caserna.” (Grifos nossos.)
Reitera, no tocante à aplicação do § 1º do art. 240 do CPM, que nem todos os
requisitos estão preenchidos, mormente o valor do objeto material, que supera o limite de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo; e que a desclassificação para transgressão disciplinar se
mostra inviável, visto o licenciamento do Recorrido em 28/2/2025.
Reforça que o § 2º do mencionado art. 240 do CPM poderia ser aplicado ao
caso concreto, pois houve a reparação do dano, todavia, o entendimento majoritário é de que
são aplicáveis apenas a substituição da pena de reclusão pela de detenção ou sua diminuição
de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), o que deve ser considerado em eventual condenação, a
exemplo do Acórdão da Apelação nº 7000907-28.2021.7.00.0000, julgada em 5/5/2022:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 240, §2º CPM. FURTO ATENUADO. ABSOLVIÇÃO.
ERRO DE PROIBIÇÃO. APELANTE INDUZIDO A ERRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO
REO. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
MERA INFRAÇÃO DISCIPLINAR, COM BASE NO ART. 240, § 1º e § 2º DO CPM.
RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
5. Apesar de ser o apelante primário e ter restituído o bem antes da instauração da ação
penal, sua atitude não afasta o tipo penal, somente atenua a aplicação da pena, nos moldes do
art. 240, § 2º, do CPM (furto atenuado).”
Assim, aduz o MPM não ser possível fazer incidir o princípio da insignificância
no presente caso.
O MPM pugna pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do presente
recurso, para que, reformando-se a decisão recorrida, seja, via de consequência, recebida a
denúncia oferecida, dando-se seguimento à ação penal militar; e, requer, ainda, que, sendo
instaurado o devido processo penal militar, sejam observados os arts. 129 e seguintes da lei
processual penal castrense, os quais versam sobre o incidente de impedimento (IPM, Evento
46, Docs. 1, 2) (RSE, Evento 5, Docs. 2, 3).
Nas contrarrazões, a DPU rebate os argumentos ministeriais e requer a
manutenção da decisão recorrida (IPM, Evento 57) (RSE, Evento 5, Doc. 4).
Em 8/4/2025, em juízo de retratação, o Juiz a quo manteve a decisão de rejeição
de denúncia, por seus próprios fundamentos, e remeteu os autos a este Tribunal (art. 522 do
CPPM) (IPM, Evento 60) (RSE, Evento 5, Doc. 5).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer subscrito pela
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifesta-se pelo conhecimento do presente recurso em sentido estrito “[...] e, no mérito,
PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar a competência da Justiça Castrense, para
receber a denúncia e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o processamento
do feito” (RSE, Evento 9) (Grifos no original).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Todavia, antes de julgar o mérito recursal, impende analisar a preliminar
suscitada pela DPU.
PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO
Como é cediço, no processo penal militar, deve ser observado o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual o poder de reexame do órgão
julgador fica adstrito ao limite do que constar nos fundamentos do pedido, devendo, portanto,
a decisão desta Corte se ater à matéria devolvida por meio do recurso ora interposto, não
havendo que se falar em dever, de ofício, de revisão integral do processo de ofício, à exceção
das questões de ordem pública, que devem ser reconhecidas a qualquer tempo e
independentemente de provocação.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, vem decidindo este Tribunal:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE AMPLITUDE DO EFEITO
DEVOLUTIVO
DO
RECURSO.
NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. [...] I - Aplica-se ao recurso de apelação o Princípio tantum devolutum
quantum appellatum, que determina que o seu efeito devolutivo abrange tão somente a
matéria impugnada, à exceção de questões de ordem pública. Matéria imbricada com o
mérito. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime. [...]” (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000245-64.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO
FERREIRA. Data de Julgamento: 17/2/2022. Data de Publicação: 3/3/2022.) (Grifo nosso.);
“EMENTA: APELAÇÕES. [...] PRELIMINAR. AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO
DA APELAÇÃO. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. [...] 1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de
pleito defensivo de devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM.
Preponderância do brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não
conhecida. Decisão unânime. [...]” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000495-
97.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 9/12/2021. Data de Publicação: 13/1/2022.) (Grifo nosso.)
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de amplitude do
efeito devolutivo do recurso, suscitada pela DPU, com fundamento no § 3º do art. 81 do
RISTM.
MÉRITO
No mérito, a irresignação do Parquet Castrense merece prosperar.
No caso dos autos, a peça pórtico contém os requisitos essenciais previstos no
art. 77 do CPPM, trazendo, em especial, a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, praticado, em tese, pelo Indiciado; a classificação do crime; a instituição
prejudicada; e as razões de presunção da delinquência, impondo-se, assim, a instauração da
ação penal militar, para que o competente juízo proceda à apuração dos fatos imputados ao
Indiciado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido, a opinio delicti do Parquet das Armas, quanto à autoria e à
materialidade do crime imputado ao ex-Sd RENÃ, foi embasada em um razoável substrato
indiciário constituído de depoimentos e de documentos reunidos nos autos do IPM nº
7000860-19.2024.7.01.0001, precipuamente pelas seguintes peças (IPM, Evento 30):
- Termos de Inquirição de Testemunhas (IPM, Evento 30, fls. 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 47, 48/49, 50);
- Termo de Inquirição do ex-Sd RENÃ na condição de testemunha, ocasião em
que não assumiu a autoria do fato (IPM, Evento 30, fl. 44);
- Termo de Inquirição da Testemunha civil TALITA CRISTINA SILVA DE
JESUS, filha e funcionária da Ofendida, a permissionária civil LEA CRISTINA ALVES DA
SILVA (IPM, Evento 30, fl. 45);
- Termo de Inquirição da Ofendida, a civil LEA CRISTINA ALVES DA SILVA
(IPM, Evento 30, fls. 46, 51);
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- Despacho de Indiciamento do ex-Sd RENÃ PEREIRA DE OLIVEIRA,
contendo a informação de que o Indiciado tomou conhecimento do referido documento em
22/10/2024 (IPM, Evento 30, fls. 52/53);
- Termo de Interrogatório do Indiciado ex-Sd RENÃ, ocasião em que confessou
ter sido o autor do furto (IPM, Evento 30, fls. 54/55);
- Auto de Reconhecimento de Objetos (IPM, Evento 30, fls. 57/60);
- Laudo Pericial nº 62/24 - Ch Pol – Avaliação de Material realizada pela
Subseção de Perícia Criminal Militar da Chefia de Polícia da 1ª Divisão do Exército, datada
de 7/11/2024, relativo aos 4 (quatro) itens apreendidos no IPM, quais sejam, 1 (um) par de
óculos de sol bluetooth (na cor preta, com seis lentes e uma chave de troca de lentes); 1 (uma)
faca de combate (com o punho na cor verde-oliva e bainha na cor preta, com uma bússola
encravada); 1 (uma) caixa de som (na cor preta, com o símbolo JBL de cor laranja): e 1 (uma)
mochila de assalto (na cor verde-oliva) (IPM, Evento 30, fls. 62/74);
- Relatório e Solução do IPM, da lavra do Encarregado do referido
procedimento investigativo (IPM, Evento 30, fls. 75/82, 84); e
- Solução do IPM, expedida pelo Comandante do 27º BI Pqdt (IPM, Evento 30,
fl. 87).
DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E
JULGAR CRIME DE FURTO PRATICADO CONTRA CIVIL PERMISSIONÁRIA
DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL SITUADO NAS DEPENDÊNCIAS DE
QUARTEL
Inicialmente, cumpre ressaltar que a definição da competência da JMU, em caso
de furto praticado por militar contra civil permissionário dentro de um quartel, é determinada,
essencialmente, pela análise da natureza do crime e do local de sua ocorrência, conforme
previsão contida no CPM.
No caso em questão, para que o crime de furto qualificado (art. 240, § 4º, do
CPM), praticado por militar da ativa, “[...] em lugar sujeito à administração militar [...]”,
contra civil permissionário de estabelecimento comercial localizado dentro do quartel, seja
considerado crime militar e, portanto, da competência da JMU, o fato deve se enquadrar em
uma das hipóteses previstas no art. 9º do CPM, especificamente na alínea “b” do seu inciso
II, com a redação dada pela Lei nº 14.688, de 20/9/2023:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
[...];
II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
[...];
b) por militar da ativa, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva ou
reformado ou contra civil;
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...] (Grifo nosso).
Assim, temos que o ponto nodal do caso sub examine é definir ser ou não o
estabelecimento comercial permissionário localizado dentro do quartel “[...] lugar sujeito à
administração militar [...]” (Grifo nosso).
A doutrina e a jurisprudência majoritárias entendem que o caso é de
competência da JMU, com base no art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM, pelos seguintes
motivos:
1) agente militar da ativa: o autor do furto é um militar em situação de
atividade;
2) vítima civil: a vítima é uma civil (permissionária), o que não exclui a
competência militar para crimes que não sejam dolosos contra a vida; e
3) local sujeito à administração militar: o crime ocorreu dentro do quartel, em
um estabelecimento comercial permissionário. O quartel é, por excelência, um lugar
sujeito à administração militar. A subtração patrimonial, mesmo que o bem pertencesse
ao civil permissionário, ocorreu em uma área militar, o que atinge a ordem, a disciplina e
o patrimônio moral da instituição.
Nesse viés, a doutrina enfatiza que o local da prática do delito (crime contra o
patrimônio) é um fator objetivo determinante para a configuração do crime militar. Se o
militar pratica o furto de coisa alheia móvel de propriedade civil dentro do quartel, considera-
se que a conduta tem o potencial de ofender a disciplina e a administração militar, atraindo a
competência da JMU.
Em suas lições, o jurista ENIO LUIZ ROSSETTO
6, ao tecer comentários acerca
do “Conceito de crime militar” e do “Art. 9º, II, b. Crime militar em razão da pessoa
(ratione personae) e em razão do local (rationi loci)”, assevera que:
“1. Conceito de crime militar
[...]
Justifica-se o critério ‘ratione loci’ por ser ‘uma questão de disciplina, de subordinação do
militar [...] à autoridade encarregada de manter a ordem no lugar onde foi cometido o
crime. O lugar sujeito à administração militar’ compreende o espaço físico no qual as
Forças Armadas, as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares desenvolvem suas
atividades profissionais, como quartéis, aeronaves e navios militares ou mercantes em serviço
militar, fortalezas, estabelecimentos de ensino militar, campos de prova ou de treinamento.
O lugar sob administração militar é o gênero, cujas espécies são: a) área essencialmente
militar; b) área de interesse militar; c) área eventualmente militar; e d) área de apoio militar.
[...]
[...]” (Grifos nossos.)
6. Art. 9°, II, b. Crime militar em razão da pessoa (ratione personae) e em razão do local
(ratione loci)
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

São considerados crimes militares os praticados ‘por militar da ativa, em lugar sujeito à
administração militar, contra militar da reserva ou reformado ou civil'. A Lei n. 14.688, de
20.09.23, substituiu no texto legal a expressão militar em situação de atividade por militar da
ativa e dele retirou assemelhado.
Adotados os critérios ratione personae (‘por militar da ativa’ contra ‘militar da reserva ou
reformado, ou civil’) - o militar não está de serviço ou em serviço - e ratione loci (‘lugar
sujeito à administração militar’), que compreende o espaço físico no qual as instituições
militares desenvolvem suas atividades. [...]” (Grifos nossos e no original.)
A corroborar a presença dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia,
mormente quanto ao fato narrado constituir, evidentemente, crime da competência da
Justiça Militar, merecem destaque as considerações expendidas no Parecer da
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, a
seguir transcritas (RSE, Evento 9):
“Nesse contexto, em que pesem os consistentes argumentos lançados pelo d. Magistrado em
sua r. Decisão, que rejeitou a denúncia e determinou a remessa/direcionamento dos autos à
Justiça Estadual, cabe ressaltar que o estabelecimento no qual ocorreu o furto se trata de uma
alfaiataria localizada no interior do Batalhão, cujo uso é concedido mediante processo
licitatório.
Ao se analisar os editais de tais concessões, ou seja, para a cessão de uso para atividade de
apoio de alfaiataria, percebe-se que são regidos pela Lei de Licitações e Contratos; Lei nº
9.636, de 15 Mai 98 (Dispõe sobre bens imóveis da União); Lei Complementar nº 123, de 14
Dez 06; Portaria Normativa nº 1.243/06, Portaria Normativa nº 1.233/12 MD, Portaria nº
017-SEF, de 25 Out 06 e Portaria nº 11-DEC, de 04 Out 05 (IR 50-13), Portaria nº 366-Cmt
EB, de 30 Jul 02 (RISG), Decreto-Lei nº 9.760/46, Decreto nº 3.725/01, como também por
normas pertinentes no Regulamento de Administração do Exército (RAE), aprovado pelo
Decreto nº 98.820, de 12 Jan 90.
As referidas informações constam do edital publicado, à época, pelo Comando Militar do
Leste, Brigada de Infantaria Paraquedista, constando no item 3 a Concessão Uso -
Área/Imóvel Público, Cessão de Uso de bem imóvel de propriedade da União sob
responsabilidade administrativa da Brigada de Infantaria Paraquedista, com vista a instalar
e explorar o uso de uma Alfaiataria no 27º Batalhão de Infantaria Paraquedista.
Disponível no link:
http://www.comprasnet.gov.br/ConsultaLicitacoes/download/download_editais_detalhe.asp? coduasg=160296&modprp=1&numprp=32014 Além disso, em pesquisa realizada junto à Biblioteca Digital do Exército,
(https://bdex.eb.mil.br/jspui/handle/1/780), verifica-se que Portaria nº 513, de 11 de julho de
2005, do Gabinete do Comandante do Exército, aprova as Instruções Gerais para a
Utilização do Patrimônio Imobiliário Jurisdicionado ao Comando do Exército (IG 10-03),
disciplinando dentre as formas de uso a concessão e a permissão de uso.
Ou seja, ainda que a área tenha sido concedida e estivesse sob o gerenciamento da
permissionária, a natureza jurídica do imóvel permanece pública, sob responsabilidade
administrativa da Administração Militar, inclusive quanto à segurança do local.
O Superior Tribunal Militar já analisou situação bastante similar à dos presentes autos, ao
julgar o Recurso em Sentido Estrito nº 1988.01.005836-8, relacionado a um delito cometido
contra o patrimônio do Caixa Avançado do Banco do Brasil, localizado no interior de um
Quartel. No caso, considerou que a localização do estabelecimento bancário dentro dos
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

limites da Unidade Militar, fazia com que a segurança física daquele patrimônio consistia em
ônus para o Comandante da Unidade. Assim, fixou a competência da Justiça Militar da
União, em razão do lugar da infração 'ex vi' do artigo nono, inciso II, letra 'e', 'in fine', do
CPM, por atentar contra a ordem administrativa militar. Confira-se:
RECURSO CRIMINAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DELITO COMETIDO
CONTRA O PATRIMÔNIO DO CAIXA AVANÇADO DO BANCO DO BRASIL S/A,
LOCALIZADO NO INTERIOR DO QUARTEL, POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE
ATIVIDADE. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR EM PERMITIR
A LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO DENTRO DOS
LIMITES
DA
UNIDADE
MILITAR.
SEGURANÇA
FÍSICA
DAQUELE
PATRIMÔNIO DA ORGANIZAÇÃO BANCÁRIA CONSISTINDO EM ÔNUS PARA
O COMANDANTE DA UNIDADE. COMPETÊNCIA FIXADA EM RAZÃO DO
LUGAR DA INFRAÇÃO 'EX VI' DO ARTIGO NONO, INCISO II, LETRA 'E', 'IN
FINE', DO CPM, POR ATENTAR CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA
MILITAR. PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO MPM PARA, CASSADA A
DECISÃO RECORRIDA E RECEBIDA A DENÚNCIA, DETERMINAR-SE O
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL NO JUÍZO 'A QUO'. DECISÃO
UNÂNIME. (Superior Tribunal Militar. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº
1988.01.005836-8. Relator(a): Ministro(a) GEORGE BELHAM DA MOTTA. Data de
Julgamento: 05/09/1988, Data de Publicação: 17/10/1988.) (Grifos nossos e no
original).
Noutro giro, o STM, ao julgar Apelação nº 7000108-53.2019.7.00.0000, consignou que o
‘olhar’ a ser lançado sobre o cometimento de crimes militares, em especial aqueles
praticados pelos próprios integrantes das Forças Armadas, deve estar focado no resgate dos
valores cultuados e exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência em face de
situações nas quais a essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade,
da Probidade e da Responsabilidade não prevaleça. Vejamos:
EMENTA: FURTO DE MATERIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS
DEFENSIVO E MINISTERIAL, AMBOS PELA ABSOLVIÇÃO DO AGENTE.
SUBTRAÇÃO PRATICADA DURANTE A NOITE. SERVIÇO DE GUARDA DO
QUARTEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES DO STF. NENHUM
REQUISITO PREENCHIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSOS
NÃO PROVIDOS. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO SURSIS DA PENA. DECISÃO
UNÂNIME. 1. Na terceira fase da dosimetria da pena, com base no art. 240, §§ 1º e 2º,
do CPM, ao Magistrado é conferido escolher, desde que o faça de forma fundamentada,
entre as alternativas legais apresentadas: substituir a pena de reclusão por detenção ou
diminuir a pena privativa de liberdade de um a dois terços. Inexiste comando legal a
determinar, nessa operação, que a pena de detenção passe a ser regida por outro
critério mínimo, como o previsto no art. 58 do CPM. 2. A ausência de um dos requisitos
estabelecidos pelo STF já afasta o reconhecimento do Princípio da Insignificância. 3.
Se o réu pratica furto premeditado, para atender caprichos pessoais; tenta cooptar
colega de farda; abandona, à noite, posto externo da Guarda do Quartel, dotado de
fuzil; e admite a conduta somente após os fatos terem sido desvelados, qualquer tese
focada no Princípio da Insignificância perde sentido. Inclusive, a falta do bem furtado
gera desgaste para a Administração Militar, bem como o emprego de importantes
recursos públicos para resolver o delito. 4. O ‘olhar’ a ser lançado sobre o
cometimento de crimes militares, em especial aqueles praticados pelos próprios
integrantes das Forças Armadas, deve estar focado no resgate dos valores cultuados e
exigidos na estrutura castrense, jamais denotando leniência em face de situações nas
quais a essencialidade da Disciplina, da Hierarquia, da Verdade, da Lealdade, da
Probidade e da Responsabilidade não prevaleça. Deve ser ajustado aos valores
inerentes à vida militar e com a força de fazer perpetuar a existência desta Justiça
Especializada. 5. Preenchidos os requisitos legais para a sua concessão, o réu tem
direito subjetivo à suspensão condicional da pena, a qual apenas será executada após a
realização de oportuna audiência admonitória. 6. Decisão unânime. (Superior Tribunal
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar. APELAÇÃO nº 7000108-53.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 14/08/2019, Data de Publicação:
20/08/2019)
Desse modo, com a devida vênia ao entendimento do MM Juiz Federal da 4ª Auditoria da 1ª
CJM, os fatos se inserem na competência da Justiça Militar, haja vista que o Soldado RENÃ
PEREIRA DE OLIVEIRA, em tese, praticou o delito de furto qualificado (art. 240, § 4º, do
CPM), quando se encontrava no interior do 27º Batalhão de Infantaria Pára-Quedista, [...]
oportunidade em que, astuciosamente, chutou a chave que havia visto no chão para fora do
estabelecimento e depois a pegou. Aguardou o período noturno, por volta das 18hs, para,
então, retornar e subtrair os objetos.” (Grifos nossos e no original.)
O entendimento da PGJM é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO
QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES
MILITARES. ANÁLISE DO MÉRITO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso do Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou a denúncia por furto
qualificado, sob a alegação do princípio da insignificância.
2. O crime ocorreu em um quartel, onde um dos acusados estava de serviço de guarda, e teve
como objeto bens de pequeno valor e uma quantia em dinheiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância para
rejeitar a denúncia por furto qualificado, praticado por militar em serviço; e (ii) saber se na
fase de admissibilidade da denúncia pode ser realizada a valoração de prova e a aplicação do
princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, pois a conduta ofende,
além do patrimônio, os princípios basilares da hierarquia e da disciplina.
5. É inadmissível o julgamento antecipado do mérito da ação penal na fase de recebimento
da denúncia, uma vez que, nesse momento processual, a análise do magistrado se restringe
à verificação dos indícios de autoria, da prova da materialidade e da justa causa.
6. É desnecessária a existência de provas cabais para o recebimento da denúncia,
prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate.
7. A aplicação do princípio da insignificância exige uma análise aprofundada das
circunstâncias do caso, sendo incompatível com a fase de admissibilidade da denúncia.
8. As condutas que atingem o bem jurídico militar de maneira perniciosa não podem deixar de
ser apuradas, sob pena de caracterizar proteção deficiente do Estado aos comandos basilares
da hierarquia e da disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tese de Julgamento: ‘1. Superior Tribunal Militar (STM) tem se posicionado pela não
aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância em casos semelhantes, ante a clara
preterição da hierarquia e da disciplina militares, absolutamente, vilipendiadas em casos de
crimes de furto praticados por militares de serviço. 2. Ainda que, hipoteticamente, se cogitasse
pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ao caso concreto, dever-se-ia
fazê-lo no momento processual oportuno, após a instrução processual, pelo Conselho
Permanente de Justiça, conforme vem decidindo este Tribunal.’”
TRECHOS DO INTEIRO TEOR:
“Consta dos autos que, no dia 18/11/2023 (sábado), aproximadamente às 23h30, o então [...],
que estava de serviço de sentinela da guarda, pulou a janela da cantina, localizada no
Batalhão Central de Manutenção e Suprimento (BCMS) do Comando da 1ª Região Militar
do Exército, no Rio de Janeiro, e subtraiu dois pacotes de biscoitos recheados, uma garrafa
de guaraná natural e uma garrafa de bebida isotônica, enquanto o (à época) [...], que estava
no serviço de sentinela da guarda, vigiava possíveis aproximações. Este último foi flagrado
pelo [...], Oficial de Dia, no momento em que fechava a janela do estabelecimento e, quando
indagados, confessaram os fatos (APF, evento 1, P_FLAGRANTE3).
No dia 20/11/2023 (segunda-feira), consta que o [...], permissionário/proprietário da cantina,
realizou a abertura do estabelecimento juntamente com as testemunhas, [...], percebendo a
falta da quantia de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) do seu caixa.” (Superior
Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº 7000206-28.2025.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 11/9/2025. Data de Publicação:
29/9/2025.) (Grifos nossos e no original.)

“EMENTA: CRIME CAPITULADO NO ART. 240, § 4º, DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. APELO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO
ART. 439, ALÍNEAS ‘B’ OU ‘D’, DO CPPM, INVOCANDO A ATIPICIDADE DO FATO E
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU O RECONHECIMENTO DA
EXCLUDENTE DO ESTADO DE NECESSIDADE. E, NO CASO DE MANUTENÇÃO DO
DECRETO CONDENATÓRIO, A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO FURTO
NOTURNO, BEM ASSIM A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONSTANTE DO
ART. 240, § 2º OU § 7º, DO CPM. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A
QUO.
I - Irreparável a Sentença a quo, a qual se encontra em perfeita harmonia com o conjunto
probatório carreado aos autos, ficando demonstradas, de forma inconteste, a autoria e
materialidade do furto qualificado praticado dentro da Unidade Militar, não obtendo êxito a
Defesa na tentativa de justificar, em favor do Apelante, a sua conduta típica, antijurídica e
culpável.
II - Não há que se falar em atipicidade do fato e aplicação do princípio da insignificância,
considerando que o Apelante violou os princípios da hierarquia e disciplina, quando, no dia
da sua escala de serviço, aproveitou-se da falta de vigilância no local em que se encontrava
a res furtiva, subtraindo-a sem qualquer dificuldade. Além do mais, ainda que se pudesse
considerar como de pequeno valor a quantia de R$ 250,00 em relação ao patrimônio sujeito à
Administração da Unidade Militar, o que se admitiria apenas por especulação, tal raciocínio
não se aplica ao patrimônio do ofendido.
[...]
IV - A tese da exclusão da qualificadora do furto noturno segue a mesma sorte, uma vez que o
próprio Apelante declarou no seu interrogatório que sequer usou algum instrumento para
adentrar a cantina e que se aproveitou da falta de vigilância para subtrair a res.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime.”
TRECHO DO INTEIRO TEOR:
“[...] Conforme consta na Exordial acusatória, foi imputado ao Apelante o crime de furto
qualificado, por ter, durante o período noturno, adentrado a Cantina situada no interior do
IV COMAR, lugar sujeito à Administração Militar, e subtraído a importância de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais).” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000057-
44.2009.7.02.0102. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
26/4/2012. Data de Publicação: 23/5/2012.) (Grifos nossos e no original.)

"EMENTA. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
TEORIA DA UBIQUIDADE.
Incabível a arguição de incompetência da Justiça Castrense quando o crime é praticado por
militar, em lugar sujeito à Administração Militar contra civil, nos termos do art. 124 da CF,
c/c o art. 9º, inciso II, alínea ‘b’, c/c o art. 6º, tudo do CPM.
Configurado o crime de estelionato, tendo seu ‘iter criminis’ iniciado dentro da Unidade
Militar e a consumação ocorrida no interior do Posto de Atendimento do Banco do Brasil,
localizado em área sob Administração Militar.
Cabível a aplicação do art. 6º do CPM - Teoria da Ubiquidade - considerando-se praticado o
ilícito no lugar em que se desenvolveu a atividade criminosa, no todo ou em parte e ainda que
sob a forma de participação, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 0000007-86.2007.7.12.0012. Relator(a) do Acórdão: Ministro(a) JOSÉ
COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 16/8/2011. Data de Publicação: 16/9/2011.)
(Grifos nossos.)
Assim, temos que a doutrina e a jurisprudência dominantes confirmam que a
elementar “lugar sujeito à administração militar” (o quartel) é o elemento objetivo que atrai
a competência da JMU, no caso de furto praticado por militar da ativa contra civil
(permissionário), pois a conduta afeta a ordem e a disciplina internas, além do patrimônio
moral, vulnerabilizando a regularidade das instituições militares.
Ou seja, o entendimento é consolidado pela aplicação do critério objetivo do
local e do critério subjetivo do agente, conforme o art. 9º, inciso II, alínea "b", do CPM.
Nesse contexto, a permissionária, embora civil, estava em local sujeito à
administração militar (o quartel), e o agente é militar da ativa.
Em conclusão, o furto praticado por militar da ativa, contra permissionária civil
de estabelecimento comercial, dentro das dependências do quartel (lugar sujeito à
administração militar) configura crime militar, pela subsunção da conduta ao art. 9º, inciso
II, alínea "b", do CPM, sendo, portanto, de competência da Justiça Militar da União
(JMU).
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante ao segundo argumento que fundamentou a rejeição da denúncia, ao
considerar que “[...] não há tipicidade material”, em razão da incidência do princípio da
insignificância, em que pesem os judiciosos fundamentos da decisão do Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 4ª Auditoria da 1ª CJM, entendo assistir, também, razão ao
MPM, posto que o valor da res furtiva, avaliada em R$ 618,51 (seiscentos e dezoito reais e
cinquenta e um centavos), está longe de ser considerado de pequeno valor patrimonial para
fins de considerar atípica a conduta imputada na denúncia, mormente porque o suposto furto
qualificado, absolutamente, não pode ser considerado desprovido de ofensividade,
independentemente dos valores dos bens subtraídos, uma vez que o ex-Sd RENÃ PEREIRA
DE OLIVEIRA evidentemente premeditou o crime em tese, quando, no período da manhã,
avistou a chave do estabelecimento comercial no chão, chutou-a para fora e guardou-a, para,
mais tarde, por volta das 18h, durante a noite, utilizá-la para adentrar o local e subtrair
mochila de assalto, caixa de som, óculos de sol bluetooth e faca de combate.
Em casos tais, tratando-se de imputação de furto qualificado, por ter ocorrido
durante o repouso noturno, há precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) afastando a
incidência do princípio da insignificância ou da bagatela, como é a hipótese presente, na qual
o grau de reprovabilidade da conduta imputada ao Denunciado mostra-se evidentemente
elevado.
Nesse sentido, vale destacar precedente do STF que afasta a aplicabilidade do
princípio da insignificância em relação aos crimes de furto qualificado:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. FURTO QUALIFICADO.
CONTUMÁCIA
DELITIVA.
ATIPICIDADE
MATERIAL
DA
CONDUTA:
NÃO
VERIFICADA.
SUBSTITUIÇÃO
DO
JUÍZO
DA
CAUSA:
IMPOSSIBILIDADE.
ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores
para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC
nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. em 19/10/2004, p. 19/11/2004). [...]
3. A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do ora
agravante, levando-se em conta as circunstâncias do delito — com rompimento de obstáculo
e durante o repouso noturno — e a impossibilidade de se concluir, na fase embrionária do
processo, pelo preenchimento de todos os requisitos para aplicação do benefício. 4. A
persecução penal encontra-se em fase inicial, impondo-se aguardar a instrução probatória, de
modo que fiquem definidos todos os elementos indispensáveis à análise do cabimento do
princípio da insignificância. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Supremo
Tribunal Federal. RHC nº 218677 AgR/SC. Segunda Turma. Relator(a): Ministro(a) ANDRÉ
MENDONÇA. Data de Julgamento: 27/10/2023. Data de Publicação: 30/10/2023.) (Grifos
nossos.)
Ademais, este Superior Tribunal tem se posicionado pela não aplicação do
princípio da bagatela ou da insignificância em casos semelhantes, ante a clara preterição da
disciplina militar, absolutamente, vilipendiada em casos de crimes de furto praticados por
militares da ativa contra civil permissionário de estabelecimento comercial situado em lugar
sujeito à administração militar, independentemente do valor patrimonial da res furtiva:
“APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ESTADO DE
NECESSIDADE E INFRAÇÃO BAGATELAR NÃO CONFIGURADOS. AFASTAMENTO
DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO APELO. Autoria e
materialidade amplamente comprovadas. No que tange ao argumento de que os acusados
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

teriam agido em estado de necessidade, interessante destacar que, além de os documentos
acostados aos autos mostrarem-se inservíveis à comprovação do alegado, os próprios Réus
forneceram informações que afastam a pretendida tese da excludente de culpabilidade. Na
hipótese, ao lado da expressividade econômica da res furtiva e da ofensa aos princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares, a quebra da confiança no âmbito da
caserna representa aspecto relevante a inviabilizar a aplicação do Princípio da
Insignificância. Por fim, o ajuste prévio e a divisão de tarefas, com unidade de desígnios,
tornam irrefutável que os Réus agiram em concurso de pessoas. Apelo defensivo a que se nega
provimento. Unânime.” (STM. Apelação nº 0000020-45.2013.7.03.0103, Relator(a):
Ministro(a) ÁLVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 7/10/2014. Data de Publicação:
24/10/2014.) (Grifos nossos).
A interpretação mais restritiva quanto à aplicação do princípio da intervenção
mínima e da insignificância, conforme CÍCERO ROBSON COIMBRA NEVES
7 tem sido a
regra no âmbito desta Corte Castrense:
“[...] a visão do Superior Tribunal Militar é mais restrita quanto à aplicação do dispositivo
ao crime de furto, consolidando-se que, quanto à aplicação do Princípio da Intervenção
Mínima e do Princípio da Insignificância, a jurisprudência do Tribunal ‘é firme no sentido de
não aplicá-los nesse crime, em regra, tendo em vista que tutela-se, no âmbito da Justiça
Militar, não só o objeto furtado, mas também os bens, valores e costumes inerentes à
caserna.’” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000149-20.2019.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) ODILSON SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 10/12/2019. Data de
Publicação: 19/12/2019.) (Grifos nossos).
Assim, ainda que, hipoteticamente, se cogitasse a possibilidade de aplicação do
princípio da insignificância ao caso concreto, dever-se-ia fazê-lo no momento processual
oportuno, após a instrução processual pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme vem
decidindo este Tribunal:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA.
CONFUSÃO COM O MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. REQUISITOS DOS ARTIGOS 77 E 78 DO CPPM. PROVIMENTO. I - A
preliminar de inépcia da Denúncia deve ser tratada no mérito deste Recurso, uma vez que a
matéria da irresignação diz respeito ao preenchimento dos pressupostos necessários ao
recebimento da acusação, constantes dos artigos 77 e 78 do CPPM. Assim, com base na
alínea ‘d’ do art. 516 da legislação adjetiva castrense, a suposta ausência de uma elementar
fática para a presunção de delinquência constitui argumento principal do RSE em análise.
Não conhecimento da preliminar. Unânime. II - A Denúncia contém a descrição suficiente do
fato criminoso, com a individualização da conduta, a qualificação das partes, a exposição do
fato delituoso, as razões de convicção e a classificação do crime, cumpridos os requisitos dos
artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), não sendo, pois, inepta. III - A
análise da tipicidade material da conduta e a eventual aplicação do princípio da
insignificância são matérias de mérito, incompatíveis com a fase de admissibilidade da
denúncia, a qual exige apenas a verificação da justa causa e a presença dos requisitos
formais mínimos. IV - A conduta narrada de subtração de peça de motocicleta de militar por
agente licenciado, no interior de unidade castrense, motivado por vingança pessoal, apresenta
indícios de autoria e prova de materialidade suficientes para o recebimento da Denúncia,
além de configurar, em tese, grave afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina militar.
V – Recurso ministerial provido. Unanimidade.” (STM. Recurso em Sentido Estrito nº
7000082-45.2025.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ. Data de Julgamento: 10/4/2025. Data de Publicação: 9/5/2025.) (Grifos nossos).
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange à aplicabilidade do princípio da insignificância suscitada pelo Juiz
de primeiro grau, tomando por parâmetro o valor de 10% (dez por cento) das Portarias nºs 75
e 130/2012 do Ministério da Fazenda, ou seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), cumpre trazer à
colação o entendimento da PGJM, acompanhado por jurisprudência desta Corte, constante do
Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES
(RSE, Evento 9):
“Em relação ao segundo ponto da controvérsia recursal, qual seja, a possibilidade de
aplicação do princípio da insignificância, verifica-se que o d. Magistrado se ampara na
Portaria MF nº 75, de 22 de março de 2012, por considerar que o valor não representaria
nem 10% do valor que a Fazenda Nacional consideraria mínimo para demandar
judicialmente seus devedores, que é de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
No entanto, a jurisprudência do STM é firme sobre a não aplicação do princípio da
insignificância, quando se está diante da prática do crime de furto por militar dentro do
Quartel, uma vez que há violação de princípios e de valores adotados como pilares das
Forças Armadas, bem como pelo fato de ser inaplicável, na seara criminal, a referida
Portaria nº 75 do Ministério da Fazenda, conforme se infere dos seguintes julgados:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240
DO CPM. ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA PARA O CRIME
TIPIFICADO NO ART. 345 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. I - A simples alegação de que o ofendido tinha uma dívida com o
acusado não desnatura a conduta delituosa tipificada no art. 240 do CPM, ante a
comprovação de que o agente subtraiu valores em espécie do colega de caserna,
mediante arrombamento de armário no interior da Unidade Militar. Assim, não há
possibilidade jurídica de o delito ser desclassificado para o crime de exercício
arbitrário das próprias razões (art. 345 do CPP). II - É firme a jurisprudência da
Suprema Corte e do STM sobre a não aplicação do princípio da insignificância,
afastando o caráter fragmentário e subsidiário do Direito Penal, quando se está
diante da prática do crime de furto por militar dentro do quartel, uma vez que há
violação de princípios e de valores adotados como pilares das Forças Armadas. Nesse
caso, avalia-se não só o valor do dano decorrente da prática delituosa, mas também
outros aspectos relevantes da conduta imputada ao agente, de quem se espera conduta
exemplar dentro da Caserna. III - Apelação desprovida. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 7000272-18.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 1º/7/2019. Data de Publicação:
14/8/2019.) (Grifo nosso).
“EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO. BEM
PERTENCENTE À FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO
OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEIÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE.
ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATENUANTES GENÉRICAS DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DO RELEVANTE VALOR SOCIAL E MORAL. NÃO
RECONHECIMENTO.
FURTO
ATENUADO.
AUSÊNCIA
DE
REQUISITOS.
TENTATIVA.
INCIDÊNCIA
DA
DIMINUIÇÃO
NO
QUANTUM
MÁXIMO.
COMPLETUDE. ITER CRIMINIS. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
UNÂNIME. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é inaplicável nesta Justiça
Especializada, conforme entendimento deste E. Superior Tribunal Militar, que resultou
no Enunciado da Súmula nº 18. Por esse motivo, qualquer alegação de nulidade pelo
seu não oferecimento deve ser afastada. Preliminar rejeitada. Decisão unânime. Nos
crimes contra o patrimônio perpetrados em ambientes castrenses não só o valor da res
furtiva deve ser aferido, como também o desvalor da conduta dos militares, de quem se
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

espera comportamento ilibado, probo e reto. Para além da ínfima lesão ao bem
jurídico, para o reconhecimento do Princípio da Insignificância são necessárias,
cumulativamente, as seguintes condições: mínima ofensividade da conduta do agente,
nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. A Portaria nº 75 do Ministério da
Fazenda, a qual determina o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional de valores iguais ou inferiores a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é
inaplicável na seara criminal, conforme jurisprudência consolidada nesta Corte. Não
há que se falar em reconhecimento do estado de necessidade, como excludente de
culpabilidade previsto no art. 39 do CPM, diante da inexistência de perigo certo e atual
ou da inexigibilidade de conduta diversa. Este Tribunal possui entendimento de que
dificuldades financeiras não podem ser consideradas situação de perigo, tampouco
servem para pleitear a atenuante genérica do relevante valor moral. Para fazer jus à
benesse prevista no § 2º do art. 240 do CPM, é necessária uma ação espontânea por
parte do acusado para devolver o objeto do furto, o que não ocorre quando a res furtiva
é apreendida. A prisão em flagrante tende a afastar a atenuante da confissão
espontânea quando a autoria do crime não é ignorada e nem imputada a terceiros. O
flagrante ocorrido em momento de maior probabilidade de incidência, por ocasião da
revista na saída do quartel, não afasta a possibilidade de se completar o iter criminis e,
assim, a consumação do delito, tampouco significa que a pena deve ser diminuída na
fração máxima autorizada por lei. Apelo desprovido. Decisão unânime.” (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000514-98.2024.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento: 20/2/2025.
Data de Publicação: 12/3/2025.) (Grifo nosso).
Além disso, renovadas as vênias, ao examinar a inicial acusatória, o Magistrado deve se
limitar à análise dos requisitos legais elencados nos artigos 77 e 78 do CPPM, sem adentrar
ao mérito, deixando para realizar tal juízo em momento posterior, após a produção
probatória.”
Assim, no momento do recebimento da denúncia, o juiz deve tão somente
apreciar a admissibilidade da exordial e fazer o juízo de prelibação, com a análise dos
indícios mínimos de autoria e prova da materialidade, além dos requisitos elencados nos arts.
77 e 78, ambos do CPPM, não lhe competindo antecipar o julgamento de mérito, valorando
provas, sob pena de promover verdadeiro julgamento antecipado da lide, como ocorreu no
caso sub examine. Ademais, a continuidade do persecutio criminis na fase processual se
impõe necessária, propiciando o aprofundamento da verdade dos fatos.
Nesse viés, é o entendimento do STM:
“DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM
SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. ART.
302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM. RESISTÊNCIA. ART. 209
DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO CPM. HOMICÍDIO
TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. JUSTA CAUSA.
PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido que, para que
haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da denúncia
ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado pelo
Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia
frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de
maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF. [...] 8. A rejeição da Denúncia, calcada na
atipicidade material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de
profundidade investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. [...].
Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por maioria.” (STM. Recurso em Sentido
Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012. Rel. Min. Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
5/12/2024. Data de Publicação: 17/1/2025.) (Grifos nossos).
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. ART. 249 DO CPM. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. EXIGÊNCIAS DOS ARTS. 77 E 78, AMBOS DO
CPPM. PREENCHIMENTO. FASE DE PRELIBAÇÃO. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
JUSTA CAUSA PARA INICIAR A AÇÃO PENAL. COMPROVAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DO
MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO
DESCONSTITUÍDA.
PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. No estágio em que a persecução penal se encontra, que é
o recebimento da Denúncia, deve-se prevalecer o princípio do in dubio pro societate, quando
resta demonstrada, nos autos, a presença de elementos mínimos para se deflagrar a Ação
Penal, a exemplo da vertente quaestio. Não cabe ao magistrado enfrentar o mérito dos
elementos informativos e valorar a conduta do denunciado, nesse instante do processo, sob
pena de retirar o direito do Ministério Público Militar de promover a Ação Penal Pública,
fazendo-se necessário tão somente analisar os indícios de autoria e a prova de
materialidade, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos artigos 77 e 78,
ambos do CPPM. A análise da matéria de fundo deve ser feita após o recebimento da
Exordial Acusatória, no curso da Ação Penal, e não decidida prima facie pelo Juiz, de forma
antecipada, monocrática e equivocada, uma vez que, tanto o Parquet Castrense, quanto a
Defesa terão a oportunidade de produzir provas no decorrer da marcha processual, visando
esclarecer melhor os fatos, à luz dos direitos e das garantias fundamentais, merecendo,
dessa forma, a revisão da Decisão a quo nesta instância recursal. Ademais, existem
elementos de prova que ensejam a possibilidade de haver crime militar no caso in tela, motivo
pelo qual o início da persecução criminal é medida que se impõe. Até porque o recebimento da
Denúncia não significa condenação antecipada, muito menos, cumprimento automático de
sanção penal, já que a absolvição pode ser alcançada no final do processo. Recurso em
Sentido Estrito provido. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar. Recurso em
Sentido Estrito nº 7000038-94.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) ODILSON SAMPAIO
BENZI. Data de Julgamento: 25/5/2023. Data de Publicação: 6/6/2023.) (Grifos nossos e no
original.)
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
SUPOSTO DELITO DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. EXPOSIÇÃO DOS FATOS TIDOS
COMO CRIMINOSOS. REQUISITOS ESSENCIAIS DO ART. 77 DO CPPM.
CUMPRIMENTO. PREVALÊNCIA DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. PROVIMENTO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Cediço que, no ato de oferecimento da Denúncia, incumbe ao Magistrado, tão somente,
verificar se as condições obrigatórias do art. 77 do CPPM foram ou não atendidas, o que
deve ser feito em juízo de cognição superficial. Nessa etapa processual, prevalece o in dubio
pro societate.
A instrução processual é direito subjetivo outorgado ao dominus litis quando satisfeitas as
exigências legais. Daí, impedir seu exercício de forma precoce frustra as prerrogativas de que
o Parquet dispõe, pois o impossibilita de exercer seu munus publicum.
A exordial narrou, indubitavelmente, a ocorrência de um ilícito penal. Nesse contexto,
entendo que o Decisum hostilizado exerceu carga valorativa sobre a conduta do agente,
inoportuna quando do mero juízo de prelibação.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Provimento do recurso ministerial. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Recurso em Sentido Estrito nº 7000610-55.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 5/11/2020. Data de
Publicação: 16/11/2020.) (Grifos nossos e no original).
Nesse ponto, é pertinente trazer à baila o teor do Enunciado nº 709 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
“Súmula 709
Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que provê o recurso contra a
rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo recebimento dela.”.
DO PREQUESTIONAMENTO
No que tange ao pedido da Defesa formulado em suas contrarrazões, em que
prequestiona, desde já, “[...] para fins de acesso às instâncias superiores, todas as teses e os
respectivos dispositivos legais e constitucionais sustentados na presente peça”, pontuando
que “[...] eventual prosseguimento do feito importará na violação dos princípios da
legalidade e do devido processo legal, ambos previstos no art. 5º, II e LIV da CRFB”, não se
vislumbra violação a quaisquer preceitos constitucionais, não havendo nenhuma
irregularidade ou vício no processo, que foi pautado pelos princípios da ampla defesa, do
contraditório e do devido processo legal.
Desse modo, compulsando os autos, verifica-se a presença de suporte
probatório mínimo suficiente para a instauração do processo, sendo certo que, nessa fase
processual, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar de amplitude
do efeito devolutivo do recurso suscitada pela DPU, com fundamento no § 3º do art. 81 do
RISTM; e, no mérito, de conhecer, e de dar parcial provimento ao recurso ministerial, para,
cassando a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida em desfavor do ex-Sd Ex RENÃ
PEREIRA DE OLIVEIRA, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular prosseguimento do feito.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001381467v35 e do código CRC 2fd90a8c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 11/03/2026, às 15:50:18
1. Materiais descritos no auto de reconhecimento de objetos às fls. 57/60 do item 1 do evento 30.
2. “Art. 18-A. Não sendo o caso de arquivamento, o Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de
não persecução penal, quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência
ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o investigado tiver confessado formal e circunstanciadamente a
sua prática mediante as seguintes condições, ajustadas cumulativamente ou alternativamente:[...]§ 1º Não se admitirá a
proposta nos casos em que:[...]X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a
hierarquia e a disciplina, não podendo ser restauradas apenas pela via do processo disciplinar, circunstância a ser
devidamente justificada.[...]”
3. SÚMULA Nº 9 “A Lei nº 9.099, de 26.09.95, que dispõe sobre os Juízos Especiais Cíveis e Criminais e dá outras
providências, não se aplica à Justiça Militar da União.” (DJ 1 Nº 249, de 24.12.96)
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. ENUNCIADO 2“A Lei nº 9.099/95 pode ser aplicada nos casos de delitos militares praticados por civis, diante da
inconstitucionalidade do seu art. 90-A, em relação a esses jurisdicionados.”
5. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Direito Penal Militar - Comentários à Lei 14.688/2023. São Paulo: Ed. JusPodivm,
2024, p. 44.
6. ROSSETTO, Enio Luiz. Código Penal Militar Comentado. 3ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Ed. Thomson Reuters
Brasil - Revista dos Tribunais, 2024, p. 77.
7. NEVES, Cícero Robson Coimbra. Manual de direito penal militar – Volume único. 8ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo:
Editora JusPODIVM, 2024, p. 1517.
7000222-79.2025.7.00.0000
40001381467 .V35
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR